Tribunal: CARF
Processo: 12155.000808/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12155.000808/2008-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.827 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
RENNA COSTA DE CARVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Afasta-se a omissão de rendimentos quando os documentos trazidos aos autos
ratificam os valores informados na Declaração de Ajuste Anual em exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2007 (e-fls. 45/48) no qual se apurou a Omissão de
Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício referente à fonte
pagadora Interavia Transportes Ltda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.000808/2008-78
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000808/2008-78

A Impugnação (e-fls. 02/05) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL
em decisão assim ementada (e-fls. 52/56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos efetivamente recebidos de pessoa jurídica decorrentes do
trabalho, confirmados em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da
fonte pagadora.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/09/2010 (e-fls. 70), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 11/10/2010 (e-fls. 71/74) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Sustenta que nunca prestou serviços à Interavia Transportes. Afirma que teve
seus documentos roubados, conforme registro de Boletim de Ocorrência juntado à Impugnação,
e que estão usando os mesmos ilegalmente, sem o seu consentimento.
- Expõe que no momento da Impugnação negou qualquer prestação de serviços à
Interavia Transportes e, com base no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, requereu que
fosse feita fiscalização na empresa, sendo este o único meio disponível para se chegar à
comprovação do alegado. Aduz, contudo, que o pedido foi negado pela Turma de Julgamento,
impossibilitando a sua ampla defesa.
- Argumenta que, de acordo com a Súmula n° 14 do CARF, a simples omissão de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
- Afirma desconhecer as informações referentes ao recolhimento de FGTS e
Previdência Social indicadas na GFIP anexada aos autos.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.227 (e-fls. 159/161) para
que a Unidade de Origem intimasse a Interavia Transportes Ltda. a informar se a contribuinte
prestou serviços à empresa no ano calendário 2006 e, em caso positivo, a confirmar os
rendimentos tributáveis pagos à mesma. O resultado da diligência consta do Despacho
elaborado pela RFB (e-fls. 206/207).
Cabe registrar que o presente processo foi digitalizado em duplicidade, constando
cópia integral do mesmo às e-fls. 01/79 e, novamente, às e-fls. 80/158.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000808/2008-78

Extrai-se dos autos que a omissão de rendimentos em exame foi apurada com base
nas informações consignadas em DIRF pela fonte pagadora Interavia Transportes Ltda (e-fls. 12,
29).
A contribuinte apresentou Impugnação alegando que jamais prestou serviços à
empresa e requerendo a realização de diligência para a confirmação dos fatos.
O Colegiado a quo indeferiu o pedido de diligência e manteve o lançamento por
entender que os documentos acostados pela interessada não tinham o condão de desconstituir o
efeito probante dos dados indicados em DIRF e em GFIP.
Em seu Recurso, a notificada reitera as razões de sua Impugnação e afirma que
seus documentos foram roubados, conforme Boletim de Ocorrência já anexado aos autos, e que
estão sendo usados ilegalmente. Apresenta relatório do Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS contendo a relação de seus empregadores no período de 1992 a 2010, dentre os
quais não se encontra a empresa Interavia Transportes Ltda.
Diante da divergência entre os elementos trazidos aos autos, o julgamento do
Recurso Voluntário foi convertido em diligência para que a Interavia Transportes Ltda
informasse se a contribuinte prestou serviços a ela no ano calendário 2006. Após a intimação da
empresa, a autoridade fiscal elaborou despacho apontando a ausência de confirmação de vínculo
laboral entre as partes, conforme trechos abaixo reproduzidos (e-fls. 206/207):
2. Em apertada síntese, a lide se alicerça na divergência entre os dados registrados pela
suposta fonte pagadora, que informou ter tomado serviços da contribuinte no ano
calendário em epígrafe, e pela própria contribuinte que negou a relação laboral.
[...]
4. Com o intuito de dar cumprimento à decisão do órgão julgador foi programada
diligência fiscal em face da pessoa jurídica CALMIT MINERACAO E
PARTICIPACAO LTDA, CNPJ 25.679.465/0001-41, regular sucessora da fonte
pagadora INTERAVIA TRANSPORTES LTDA, CNPJ 09.795.030/0001-06, cuja
ciência do pertinente termo de intimação fiscal se deu em 27/05/2022.
5. A resposta à intimação revelou que a sucessora não pode confirmar a relação laboral
contestada ou comprovar sua efetividade uma vez que não constam informações
relativas a esses fatos em suas bases de dados.
[...]
8. Pelo exposto, e considerando-se que as informações prestadas pela sucessora da fonte
pagadora não infirmam a tese levantada pela contribuinte, encaminhe-se o presente
processo ao órgão julgador para tramitação ordinária do contencioso administrativo.
Com base nos documentos carreados aos autos e no resultado da diligência
realizada, entendo que deve ser afastada a omissão de rendimentos em litígio. Vale lembrar que
a DIRF é um documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte
que serve como prova relativa dos valores ali registrados. Havendo nos autos elementos que
demonstrem equívoco nas informações nela contidas, estes devem prevalecer.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000808/2008-78

Fl. 217
DF CARF MF
Original